Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59050332, o SINDIRETA informou que os sucessores de ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO (CPF 115.480.611-15) renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos, pugnando pelo cancelamento do PCT n. 0743109-85.2022.8.07.0000, para fins de recebimento por RPV. Instado quanto à renúncia, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 60388041). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o servidor falecido, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID:19347374), o que não pode ser revogado pelos sucessores. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para calcular os valores dos sucessores de ANANIAS PEREIRA DE ARAÚJO, inscritos no requisitório de ID: 42380770, observando os percentuais indicados no ID:54176352. Elaboradas as planilhas, retifique-se o Precatório n. 0743109-85.2022.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, para constar o nome e os valores devidos a cada um dos sucessores habilitados. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR